Tribunal: TJPA
Processo: 0828609-31.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828609-31.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Negativação indevida em cadastro de inadimplentes. Ausência de comprovação da relação jurídica. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral
in re ipsa
. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente débito imputado à autora, determinar a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira demonstrou a existência da relação jurídica que justificaria a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito; (ii) estabelecer se a negativação reputada indevida configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III.
Razões de decidir

3.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.

4.

A inversão do ônus da prova mostra-se adequada diante da verossimilhança das alegações da consumidora e de sua hipossuficiência técnica, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a legitimidade do débito que motivou a negativação do nome da consumidora, ônus do qual não se desincumbe ao deixar de apresentar prova idônea da relação jurídica alegada.

6.

A ausência de comprovação da origem da dívida evidencia falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 14 do CDC.

7.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
), prescindindo de prova do prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8.

A negativação indevida ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, por atingir a honra objetiva e a credibilidade do consumidor perante o mercado.

9.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução do montante fixado na sentença para R$3.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal em casos análogos.

IV.
dispositivo e tese

10.

Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, §2º, 141 e 492; CC, arts. 389, parágrafo único, e 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.576.214/RS; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJPA, Apelação Cível nº 08009273920238140008, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 27.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 00026052920188140031, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 06.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 08019241320198140024, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 25.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, apenas para reduzir a condenação à indenização por danos morais ao valor de R$3.000,00 (três mil reais), conforme consta na fundamentação, mantendo os demais termos da sentença, no que couberem, inclusive os ônus sucumbenciais fixados na origem, tudo na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA.

A
sentença
recorrida, lançada ao ID 28209322, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a inexistência da dívida apontada pela instituição financeira demandada e a irregularidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Em consequência, determinou: (a) a retirada do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito; (b) a declaração de inexistência da dívida discutida nos autos; e (c) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ainda, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões
recursais (ID 28209326), o BANCO BRADESCO S.A. sustenta, em síntese, que: (i) a sentença recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a ocorrência de danos morais, pois a autora não teria comprovado efetivo abalo à sua honra ou imagem decorrente da suposta negativação; (ii) a mera alegação de inscrição indevida em cadastro restritivo não seria suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial, sendo imprescindível a demonstração concreta do prejuízo experimentado; (iii) a responsabilização civil exige a presença dos pressupostos do dano, do nexo causal e do ato ilícito, os quais, segundo sustenta, não teriam sido devidamente demonstrados nos autos; (iv) a situação narrada configuraria mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, incapaz de justificar indenização por dano moral; (v) a condenação fixada pelo juízo a quo afrontaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que o valor arbitrado a título de reparação extrapatrimonial seria excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto; (vi) haveria, ainda, violação ao princípio da adstrição ou congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil; e (vii) subsidiariamente, caso não seja afastada a condenação, requer a redução do quantum indenizatório para patamar mais adequado e compatível com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis à espécie. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora, ou, sucessivamente, pela redução do valor da indenização por danos morais.

Conforme certificado nos autos, a parte apelada, embora devidamente intimada, não apresentou
contrarrazões
ao recurso.

O feito me veio redistribuído em 04/09/2025, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025 (equalização).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

2 – Mérito:

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à análise: (i) da alegada inexistência de responsabilidade civil do BANCO BRADESCO S.A. pela inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito; (ii) da configuração ou não do dano moral decorrente da negativação reputada indevida; e (iii) subsidiariamente, da alegada excessividade do quantum indenizatório arbitrado na sentença, fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Conforme se depreende dos autos, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, sustentando que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito por suposta dívida no valor de R$236,48, vinculada a contrato cuja origem afirma desconhecer, imputando ao BANCO BRADESCO S.A. a responsabilidade pela negativação indevida.

A sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Irresignado, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs apelação sustentando, em síntese, que não restou demonstrada a ocorrência de dano moral, porquanto a autora não teria comprovado efetivo prejuízo extrapatrimonial, defendendo que a situação narrada caracterizaria mero aborrecimento cotidiano. Sustenta ainda a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização arbitrada.

Todavia, examinando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, não assiste razão ao apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia estabelecida nos autos decorre de típica relação de consumo, na qual a autora figura como consumidora e a instituição financeira como fornecedora de serviços, incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido dispõe o art. 2º do CDC:

“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

Por sua vez, o art. 3º do mesmo diploma legal define fornecedor como toda pessoa física ou jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços, incluindo expressamente as instituições financeiras.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297, que assim dispõe:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

No caso em exame, verifica-se que o Juízo de origem, acertadamente, determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da verossimilhança das alegações autorais e da hipossuficiência técnica da consumidora.

O referido dispositivo estabelece:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.”

Dessa forma, competia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação que teria originado a dívida, bem como a legitimidade da inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos.

Todavia, conforme consignado na sentença, o banco não trouxe aos autos prova idônea capaz de comprovar a existência da relação jurídica que teria dado origem ao débito apontado, limitando-se a alegações genéricas acerca da suposta contratação.

A ausência de demonstração da origem da dívida, especialmente em se tratando de instituição financeira que detém pleno controle documental de suas operações, evidencia falha na prestação do serviço, configurando ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil.

No ponto, incide o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.”

Portanto, trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o prejuízo suportado pelo consumidor.

No que concerne ao dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, a jurisprudência pátria encontra-se pacificada no sentido de que tal dano é presumido, prescindindo de comprovação específica do prejuízo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido:

“A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.”
(STJ, AgInt no REsp 1.576.214/RS)

Tal entendimento decorre da própria natureza da negativação indevida, que atinge diretamente a honra objetiva do consumidor e compromete sua credibilidade no mercado.

Dessa forma, não procede a alegação do apelante de que a autora deveria comprovar concretamente o sofrimento experimentado, uma vez que, nesses casos, o dano moral decorre automaticamente da ilicitude do ato.

Igualmente não prospera a tese de que a situação caracterizaria mero aborrecimento cotidiano. A indevida inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos constitui violação relevante aos direitos da personalidade, ultrapassando a esfera dos dissabores ordinários da vida em sociedade.

Por outro lado, considerando as peculiaridades do caso em exame, entendo justa e equilibrada a redução da indenização por danos morais ao montante de R$3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo tanto ao caráter compensatório quanto ao pedagógico da medida.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alpha Comércio Varejista do Vestuário LTDA – ME contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de RCI Brasil Serviços e Participações LTDA. Alegou-se negativação indevida do nome da empresa autora, apesar da adimplência contratual, com pedido de indenização moral no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inscrição indevida da recorrente em cadastro de inadimplentes; (ii) determinar se é devida indenização por danos morais em razão dessa inscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A peça recursal preenche os requisitos legais de admissibilidade e impugna de forma fundamentada os termos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

A confissão da parte ré sobre o erro na cobrança e posterior retirada da inscrição configura fato incontroverso, dispensando prova adicional nos termos do art. 374, II, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastros restritivos de crédito enseja dano moral in re ipsa, sendo prescindível a prova do prejuízo concreto.

Documentos juntados aos autos, aliados à confissão da parte ré, confirmam a ocorrência da negativação indevida e sua repercussão na reputação da empresa, especialmente diante da sua atividade comercial dependente de crédito.

O valor fixado a título de danos morais em R$5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequado para reparar o dano e cumprir função pedagógica.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, fixando-se o adicional de 2% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

(...)

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009273920238140008 27324962, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 27/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da sentença que que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido em de juros de mora de 1% desde a data da negativação.

2. A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), não sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo.

3. Cabe à instituição financeira a comprovação da existência da relação jurídica que justificaria a negativação do nome do consumidor. Ausente essa prova, a anotação é indevida.

4.
Com relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

5 . Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente reduzir a indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. À unanimidade.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00026052920188140031 21462047, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDORA VULNERÁVEL E IDOSA. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-3 .000,00 (TRÊS MIL REAIS). MANUTENÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PERMITIDA A COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DO MÚTUO ESPÚRIO. SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019241320198140024 20473897, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Referido montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, observando-se, ainda, as disposições da Lei nº 14.904/2024 a partir de sua vigência.

3 – Dispositivo:

PELO EXPOSTO
, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para para reduzir a condenação à indenização por danos morais ao valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser corrigida conforme exposto na fundamentação, mantendo os demais termos da sentença, no que couberem.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal (Apelação), tenho que o autor/apelado decaiu em parte mínima do seu pedido, por isso deixo de distribuir o ônus da sucumbência, mantendo-o conforme fixado na origem.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026